Tribunal: TJMT
Processo: 1001638-29.2025.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001638-29.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO DIAS SOARES - CPF: 998.130.092-68 (RECORRENTE), JULIANO DIAS SOARES - CPF: 998.130.092-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0020-33 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. RETENÇÃO DO VEÍCULO. MEDIDA ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 165-A DO CTB. AUSÊNCIA DE ILEGALID
ADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença
que
julgou

improcedente

pedido
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais

decorrentes
da
retenção
de
veículo

após

recusa

ao
teste do
etilômetro

em
blitz da Lei Seca. O
recorre
nte

alega
que
exerceu

seu

direito
de
recusa

ao
teste, que
havia

condutor

habilitado

disponível

autorizado

pelo
coronel
responsável
, e que
o

agente
de
trânsito

agiu

arbitrariamente

ao

determinar
a
remoção
do
veículo

em

perfeitas

condições
.

II. QUESTÃO EM DI
SCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
verificar
se
houve

cerceamento
de
defesa
pela
não

designação
de
audiência
de
instrução
; e (
ii
)
determinar
se a
retenção
do
veículo

após

recusa

ao
teste do
etilômetro

configura

ato

ilícito

passível
de
indenizaçã
o

por

danos

materiais
e
morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
a
parte

não

formula

pedido

específico
de
produção
de
provas
,
indicando
quais
fatos

pretende

comprovar

por

meio
de
audiência
de
instrução
,
cabendo
à
própria

parte
,

nos

Juizados

Especiais
, formular o
pedido
e
indicar
o
objeto
da
prova
.

4. A
recusa

em

realizar
o teste
do

etilômetro

constitui

infração
de
trânsito

gravíssima
,
prevista
no
artigo
165-A do CTB, que
estabelece

como

medida

administrativa o recolhimento do do cumento de habilitação
e a
retenção
do
veículo
,
sendo
a
remoção

consequência

direta
da
recusa
.

5.
Os

atos

administrativos

gozam
de
presunção
de
legitimidade
,
exigindo
-se
prova

inequívoca
da
ilegalidade
para
sua

desconstituição
,
não

bastando
a
simples

negat
iva
do
administrado
.

6.
Não

há

comprovação
de que
havia

outra

pessoa

habilitada
e
em

condições de assumir a direção do veículo no momento da abordagem
,
ônus
que
incumbia

ao

recorrente
,
nos

termos
do
artigo
373, I
, do
CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
recusa

ao
teste do
etilômetro

configura

infração

gravíssima
que
autoriza
,
como

medida

administrativa
, a
retenção
do
veículo
,
nos

termos
do art. 165-A do CTB. 2. Para
desconstituir a presunção de legitimida de do ato

administrativo
que
determinou
a
remoção
do
veículo

após

recusa

ao
teste do
etilômetro
, é
necessária

prova

inequívoca
da
ilegalidade
,
não

bastando
a
mera

alegação
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CF, art. 37; CTB, art. 165-A, art. 270, § 4o; CPC
,
arts
. 355, 373, I.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
, j. 16/02/2017; TJMT, N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j.
06/10/2023; TJMT, N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 06/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001638-29.2025.8.11.0055

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
JULIANO DIAS SOARES

Recorrido
:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JULIANO DIAS
SOARES
ajuizou

reclamação

em
face de DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT.
Noticiou
que: a)
em
16/02/2025,
foi

abordado

em

uma
blitz da Lei Seca e
exerceu

seu

direito
de
recusa

ao
teste do
etilômetro
; b) o
agente
de
trânsito

adotou

postura

truculenta
,
exigindo
a
chave
do
veículo
e
coagindo
-o a
assinar
um
termo

sem

explicação
; c)
mesmo

após
o coronel
responsável

autorizar
que
terceira

pessoa

conduzisse
o
veículo
, o
policial

determinou
o
reboque
; d) o
veículo

estava

em

perfeito

estado
e
regularizado
; e)
teve

despesas
com
guincho
,
diária
de
pátio
,
vistorias
e
transporte
alternativo.
Requereu
: a)
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 658,58; b)
indenização

por

danos

morais
; c)
declaração
de
nulidade
do
ato

administrativo
.

O
juíz
o
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que a
recusa

ao
teste do
bafômetro
é
considerada

infração

gravíssima
e
implica

em

consequências

legais
, inclusive a
retenção
do
veículo

em

razão

disso
e,
embora

pudesse
ser
conduzido

por

terceiro

autorizado
e
em

cond
ições
de
dirigir
, o
autor

não

comprovou
que
havia

alguém
para
conduzir
o
veículo

durante
a
autuação
,
inexistindo

ilegalidade

na

retenção
/
apreensão
do
automóvel
.
Julgou

improcedente
a
ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentan
do
que: a) o
recorrente

exerceu

seu

direito
de
recusa

ao
teste do
etilômetro
,
garantido

pelo
art. 277, §3o do CTB; b)
havia

condutor

habilitado

disponível
,
autorizado

pelo
coronel
responsável
, no
entanto
, o
agente
de
trânsito

agiu
de forma
arbitrária

ao

de
terminar
a
remoção
do
veículo
; c) o
veículo

estava

em

perfeitas

condições
e
regularizado
; e d)
houve

cerceamento
de
defesa
pela
não

designação
de
audiência
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicia
l
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento

de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do Código de
Processo
Civil, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
: (a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
;
ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos

da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Analisando
os autos
, observa-se que não houve pedido específico com a identificação do fato controvertido, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

É
pacífico
o
enten
dimento
de que
o

requerimento
de
provas
se
realiza

em
duas
etapas
:
primeiro
, o
protesto

genérico
,
em
que a
parte

postula

na

petição

inicial
a
produção
de
provas

pelos

meios

admitidos

em

direito
;
depois
,
a

especificação
das
provas
,
devendo
ser
indicada

clar
amente
a
prova
que se
busca

produzir
, o
seu

objeto
e o
seu

objetivo
.

Neste
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. O
requerimento
de
provas
é
dividido

em
duas
fases
, a
primeira
de
protesto

genérico

por

produção
de
provas

feito

na

petição

inicial
e,
posteriormente
, o de
especificação
de
provas
. (...). (STJ
AgInt
no
AREsp
9
09416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

Importante

frisar
, que
nos

Juizados

Especiais

não

há

intimação

própria
para as partes
especificarem

provas
,
cabendo
a
elas

próprias

formular
o
pedido
e
indicar
o
objeto
(N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA
MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023).

Para que
houvesse

cerceamento
de
defesa
, a
parte

reclamante

deveria

ter

requerido
, de forma
específica
, a
realização
de
audiência
de
instrução
,
apontado
quais
fatos

pre
tendia

comprovar

por

meio
dela,
porém

não
se
manifestou

neste

sentido
.

Portanto
,
considerando
que
não

houve

pedido

específico
de
produção
de
provas
,
rejeito

a
preliminar

levantada
.

Falha
na

prestação
de
serviços

públicos

Os

serviços

públicos

devem
ser
pr
estados
de forma
eficiente

(art.
37 do
CF).

Neste
sentido
:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL.
FIXAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. - A autora ficou desprovida do seu benefício, o qual, diga-se de passagem
, é de natureza alimentar, durante 3 (três) anos devido à má prestação do serviço público e a violação ao princípio constitucional da eficiência do serviço público (artigo 37, caput, CRFB), sendo forçoso reconhecer que houve lapso significativo entre a dat
a do óbito e o efetivo pagamento do benefício, tempo este (3 anos) que supera o limite do razoável, ainda que seja considerada a rotina burocrática e administrativa dos entes públicos. Cabível, portanto, a condenação da Autarquia em danos morais. (...) (TR
F-2 - APELREEX: 200851018028170 RJ 2008.51 .01.802817-0, Relator.: Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 25/05/2011, SEGUNDA TURMA
ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R -
Data::
03/06/2011 -
Página::
52)

No
presente

caso
,
em
que
pese
a
parte

reclamante
alegar que
houve

falha
no
serviço

público

em

razão
da
retenção
/
apreensão
de
seu

veículo

por

ter

exercido

seu

direito
de
recusa

ao
teste do
bafômetro
, a

recusa

em

realizar
o teste do
etilômetro

constitui

infração
de
trânsito

gravíssi
ma
,
expressamente

prevista
no
artigo
165-A do Código de
Trânsito
Brasileiro.

Confira
-se:

"Art. 165-A.
Recusar
-
se a
ser
submetido
a teste,
exame

clínico
,
perícia

ou
outro
procedimento
que
permita

certificar

influência
de
álcool

ou

outra

substância

psicoativ
a
,
na
forma
estabelecida

pelo
art. 277:

Infração -
gravíssima
;

Penalidade -
multa
(
dez

vezes
) e
suspensão
do
direito
de
dirigir

por
12 (doze) meses;

Medida
administrativa
-
recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo
,
observado
o
dispost
o
no § 4o do art. 270."

Constata
-se que a
medida

administrativa
de
retenção
do
veículo

está

expressamente

prevista
no
dispositivo
legal
supracitado
,
sendo

consequência

direta
da
recusa

ao
teste do
etilômetro
. No
caso

em

análise
, o
próprio

reclamante

admite
que se
recusou
a
realizar
o teste do
bafômetro
, o que,
por

si

só
,
configura

a

infração
,
independentemente
de
estar

ou

não
sob
efeito
de
álcool
.

Não

há
,
portanto
,
ilegalidade
no
ato
do
agente

público
que
determinou
a
remoção
do
veículo
, o que
ocorreu

em

es
trita

observância
à
legislação
de
trânsito

vigente
.

Destaca
-se que
os

atos

administrativos

gozam
de
presunção
de
legitimidade
. Assim
sendo
, para que
seja

possível
a
desconstituição
da
penalidade

imposta

diante
da
prática
de
infração

administrativa
no
trâns
ito
,
exige
-
se a

prova

inequívoca
da
ilegalidade
do
ato
,
não

bastando
,
por

si

só
, a simples
negativa
para que
enseje
a
sua

anulação
.

Ademais
, o
recorrente

não

comprovou
que
havia

outra

pessoa

habilitada
e
em

condições de assumir a direção do veículo no mome nto da abordagem
,
ônus
que
lhe

incumbia
,
nos

termos
do
artigo
373, I
, do
CPC.

O
juízo
singular
fundamentou

corretamente
que:

"
(...) da
exauriente

analise
dos autos e de
todo
o
escorço

probante
que
consta
do
mesmo
é de se
ver
que
recusar
-
se a

fazer
o teste
do
bafômetro
no
Brasil

implica

em

consequências

legais
,
mesmo
que a
pessoa

não

esteja

efetivamente

embriagada
.

Ademais
, a
recusa
é
considerada

uma

infração

gravíssima
,
sujeita a multa e suspensão do direito de dirigir

por
12 meses.
Além

disso
, o
veículo

po
de
ser
retido
,
posto
que o
autor

não

comprovou
que
tivesse

alguém que não o mesmo para conduzir o veículo

durante

sua

autuação
.

Assim
sendo
, no
caso
dos autos,
não

há
que se
falar

em

ilegalidade
de
retenção
/
apreensão
do
automóvel
do
autor
.
"

Do
mesmo
modo,
embora

tenha

alegado
que
foi

vítima
de
abordagem

truculenta
e
constrangimento

público

por

parte
do
agente
de
trânsito
,
não

apresentou

qualquer

elemento

probatório
que
corrobore

essas

alegações
.

Para que
seja

possível

a

indenização
, é
necessária
a
comprovaç
ão
do
ato

ilícito
do
reclamado
e que
este

atingiu

a

esfera
dos
direitos
da
personalidade
do
autor
. No
entanto
,
não

há

provas
de que
a

abordagem

tenha

sido

realizada
de forma
vexatória

ou
que
tenha

exposto
o
recorrente
a
situação

humilhante

perante

terceiro
s
.

A
simples

aplicação
da
penalidade

prevista

em
lei,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral
indenizável
,
tratando
-se de regular
exercício
do
poder
de
polícia

administrativa
.

Quanto à
alegação
de que
o

agente
de
trânsito

teria

desobedecido

ordem
superior para

liberação
do
veículo
,
também

não

há

quaisquer

evidências
que
sustentem

esta

afirmação
,
nem

mesmo

qualquer

procedimento

administrativo

movido

em

desfavor
do
referido

agente
que
supostamente

descumpriu

a

ordem
de
seu
superior,
devendo

prevalecer
a
presunção
de
legitimidade
do
ato

administrativo
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
material e moral,
bem

como

o
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimentodo recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e h
onorários advocatícios, estes
fixados em10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 185935233/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
regist
rada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025